Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. OMISSÃO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Embargos de Declaração opostos pelos recorridos nos quais defendem a existência de contradição e omissão quanto ao deferimento da gratuidade de justiça à recorrente, ora embargada. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a existência de contradição.
IV. Por outro lado, foi apresentada nas contrarrazões impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita à recorrente, e sobre essa impugnação não houve exposição de fundamentação no acórdão. Portanto, a omissão apontada, de fato, existe. Não obstante, a impugnação não trouxe provas capazes de afastar a hipossuficiência alegada pela recorrente, a qual goza, inclusive, de presunção relativa de veracidade, art. 99, § 3o, do CPC. Demais disso, a recorrente afirmou estar desempregada, juntando aos autos comprovante de encerramento do contrato temporário junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Tal documento foi entendido como suficiente pela Turma para comprovação da hipossuficiência, de modo que a gratuidade foi deferida.
V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, sem alteração de julgamento, para, sanando a omissão apontada, rejeitar a preliminar de impugnação à gratuidade nos termos da fundamentação.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.